Tribunal: TJPA
Processo: 0800462-71.2022.8.14.0038
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800462-71.2022.8.14.0038

EMBARGANTE: LUIS FERNANDO AMORIM VIEIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL PRESENTE NO ACORDÃO. CORREÇÃO. EFEITO INFRINGENTE PRETENDIDO. NÃO ACOLHIMENTO. O EMBARGANTE TENTA REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, APENAS PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO, MANTENDO, CONTUDO, A CONDENAÇÃO.

Há, de fato, erro material na decisão, pois o órgão ministerial se manifestou pelo provimento do apelo defensivo em seu parecer. Todavia, embora reconhecido o erro material no acordão, não há razão para alteração do acórdão, visto que o parecer ministerial não tem efeito vinculativo, podendo o julgador deixar de acompanhar a opinião consignada no parecer. Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual apreciou fundamentadamente todas as teses levantadas pela defesa do embargante, não havendo por que se falar em ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, apenas para corrigir o erro material no acórdão, mantendo, contudo, a condenação imposta
.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração para dar-lhes parcial provimento, tão somente para a correção de erro material no acórdão, mantendo-se, contudo, a condenação
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

LUIS FERNANDO AMORIM VIEIRA
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o
V. acórdão de id. 16028432
, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa alegou a existência de erro material na decisão, uma vez que no relatório teria constado
equivocadamente
que o
órgão

ministerial
teria se manifestado pelo
não

provimento

do recurso
. Aduziu, ainda, que o acórdão não rechaçou os argumentos sustentados no parecer ministerial, carecendo de fundamentação adequada. Por derradeiro,

requereu o
provimento
do
recurso
, a fim de que o embargante seja absolvido.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pela rejeição do recurso, corrigindo-se, contudo, o erro material apontado.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“[...] APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 147 – A DO CPB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS PRESENTES NOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. As provas dos autos foram claras em apontar o recorrente como autor do crime de perseguição. Os depoimentos são uníssonos e guardam correlação entre si, apontando que o apelante efetivamente incorreu na figura típica narrada na denúncia. Não há que se falar, por conseguinte, na tese de insuficiência de provas. Nos crimes de violência doméstica, geralmente cometidos às escondidas e no seio familiar, a palavra da vítima possui especial relevância e se constitui em elemento hábil a fundamentar um veredicto condenatório, mormente quando embasada em outros elementos de prova. Recurso improvido. Decisão unânime [...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, observa-se que há, de fato, erro material na decisão, pois o órgão ministerial se manifestou pelo provimento do apelo defensivo em seu parecer. Assim, onde se lê:
“[...] Nesta superior instância, o custos legis também opinou pelo não provimento do recurso de apelação [...]”
. Leia-se:
“[...] Nesta superior instância, o custos legis opinou pelo provimento do recurso de apelação [...]”
.

Todavia, embora reconhecido o erro material no acórdão, não há razão para alteração do julgado, visto que o parecer ministerial não tem efeito vinculativo, podendo o julgador deixar de acompanhar a opinião consignada no parecer.

Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual apreciou fundamentadamente todas as teses levantadas pela defesa do embargante, não havendo por que se falar em
ambiguidade
,
contradição
,
omissão ou

obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos.

Assim, o improvimento do recurso se impõe.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração de
LUIS FERNANDO AMORIM VIEIRA
, apenas para corrigir o erro material no acórdão, mantendo, contudo, a condenação
,
nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/06/2024